Tribunal: TJDFT
Processo: 0737882-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737882-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNE CAROLINE MENEZES DOS SANTOS, ROSEMEIRE FRANCINA MENEZES AGRAVADO: AM&amp;M DROGARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANNE CAROLINE MENEZES DOS SANTOS E OUTRA em face de AM&amp;M DROGARIA LTDA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, no cumprimento de sentença n. 0702290-14.2024.8.07.0008, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 242691478 na origem): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual as executadas alegam excesso de execução. Afirmam que promoveram o pagamento da quantia de R$ 5.603,10 e que há excesso na ordem de R$ R$ 8.988,76. Enfatizam que as obrigações relativas a parcelas de vidro (R$ 390,61), multa contratual (R$ 2.515,00), pintura e reparos R$ 3.250,00, IPTU R$ 191,72 e outros encargos e atualizações (R$ 3.086,48) não foram abrangidas na sentença exequenda. Discorrem sobre o direito de restituição ou abatimento da quantia de R$ 1.210,00, relativa à caução oferecida. Formulam proposta de acordo visando pagar a dívida de R$ 2.985,39 em 12 parcelas mensais no valor de R$ 248,78. Ao final, postulam: a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC; b) o reconhecimento do excesso de execução; c) a devolução do valor da caução (R$ 1.210,00) ou sua utilização para abatimento do valor da dívida; d) a intimação da parte exequente para que se manifeste sobre a proposta de pagamento apresentada. O exequente se manifestou em ID 239520455. Decido. De proêmio, concedo à executadas a gratuidade de justiça, sobrelevando destacar que a parte exequente não demonstrou que as requeridas possuem condições de arcar com as despesas do processos sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias. Ressalto, no entanto, que a gratuidade possui efeito ex nunc e não abrange os consectários da sucumbência devidos e anteriores ao pedido do benefício. Quanto ao mais, as executadas alegam excesso de execução, caracterizado pelo acréscimo de despesas não determinadas na sentença, bem assim em razão da ausência de abatimento do valor de R$ 5.603,10, pago após a sentença. No entanto, a dívida exequenda é derivada de encargos locatícios. No ponto, o artigo 323 do Código de Processo Civil (CPC) trata do pedido implícito de parcelas vincendas em obrigações de trato sucessivo, ou seja, obrigações que se renovam periodicamente, como os encargos locatícios aqui em debate. Isso significa que, mesmo que a sentença não defina expressamente as parcelas que vencerem durante o processo, elas são consideradas incluídas no pedido e na condenação, desde que a obrigação continue existindo. No caso, o contrato acostado aos autos demonstra que foi livremente pactuada a exigibilidade de despesas acessórias, como multa e despesas de reforma do imóvel (ID 193250271). Seja como for, observo que as executadas não se insurgiram contra a extensão da obrigação na fase de conhecimento, de modo que encontra-se preclusa a oportunidade de fazê-lo na fase de cumprimento de sentença. No que concerne ao pagamento de R$ 5.603,10, as executadas não demonstraram a quitação da mencionada quantia. As conversam travadas no aplicativo WhatsApp não demonstram o pagamento (ID 231093533). Assim, em razão da alegação de excesso de execução ser o único fundamento de sua insurgência, rejeito a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito para fins de satisfação do crédito. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC. As Agravantes alegam que: 1) a controvérsia decorre de ação de despejo movida pela empresa AM&amp;M Drogaria Ltda., na qual foi proferida sentença que determinou a desocupação do imóvel e condenou as rés ao pagamento de aluguéis vencidos desde fevereiro de 2024, despesas com água, energia e esgoto, além de custas processuais e honorários advocatícios; 2) a sentença extrapolou os limites da petição inicial ao incluir despesas não requeridas, como contas de consumo, configurando julgamento extra petita; 3) a parte exequente incluiu cobranças não previstas na sentença, como reparos no imóvel, ressarcimento por vidro danificado, IPTU e multa contratual, o que, segundo as agravantes, representa inovação indevida e afronta à coisa julgada; 4) com base nesses valores, foram determinadas medidas constritivas que resultaram em bloqueio de recursos das agravantes, comprometendo sua subsistência; 5) a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que as cláusulas contratuais permitiriam tais cobranças e que as rés não se insurgiram na fase de conhecimento; 6) o juízo de origem indeferiu o reconhecimento do pagamento parcial da dívida e restringiu os efeitos da gratuidade de justiça ao momento posterior ao pedido, contrariando jurisprudência consolidada do TJDFT, que admite efeitos retroativos quando o pedido é feito na primeira manifestação nos autos. Requerem a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente as cobranças indevidas e medidas constritivas em andamento. Alegam que a probabilidade do direito está demonstrada no extrapolamento dos limites fixados na sentença, ao incluir cobranças que não foram objeto do título executivo judicial, configurando violação direta ao princípio da fidelidade à coisa julgada e à estrita observância do que foi efetivamente decidido. Além disso, afirmam que a decisão está equivocada ao conceder a gratuidade de justiça apenas com efeitos futuros, permitindo a cobrança indevida de custas e honorários que deveriam estar abrangidos pelo benefício, o que agrava a situação de vulnerabilidade econômica das Agravantes. Afirmam que o perigo de dano se materializa nas medidas constritivas já em curso, gerando prejuízos de difícil reversão, com bloqueio de valores essenciais à subsistência das Agravantes e de suas famílias. Há, inclusive, risco concreto de cobrança de despesas que deveriam estar cobertas pela gratuidade de justiça, o que reforça a urgência da suspensão imediata dessas medidas. No mérito, requerem o provimento do recurso, com a reforma para: 1) reconhecer a limitação do cumprimento de sentença aos valores expressamente fixados na sentença de ID 202740331, excluindo cobranças não reconhecidas judicialmente, como reparos, vidro, IPTU e multa contratual; 2) determinar que futuras cobranças se restrinjam aos parâmetros do título executivo judicial, respeitando a coisa julgada; 3) concessão da gratuidade de justiça com efeitos retroativos (ex tunc), abrangendo todos os atos processuais anteriores ao requerimento, conforme o art. 98 do CPC, art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e jurisprudência do TJDFT. É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Sem recolhimento de custas de preparo, por ser assistida pela Defensoria Pública. DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Observando o processo na origem, verifica-se, um primeiro de análise, que a tese de julgamento extra petita apresentada pelas Agravantes encontra obstáculo no contrato de locação juntado aos autos, que prevê expressamente a responsabilidade das locatárias pelo pagamento de despesas acessórias decorrentes da relação locatícia, tais como reparos no imóvel, multa contratual e encargos diversos, como se observa a partir da cláusula décima quarta até a décima sétima (ID 193250271 na origem). Assim, ainda que tais valores não tenham sido individualmente discriminados na petição inicial, sua exigibilidade, em tese, decorre diretamente das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, incumbindo à parte refutar tal contratação, o que não foi realizado na origem. Aliás, um dos efeitos da sentença foi a decretação de revelia das Agravantes na fase de conhecimento, o que implica presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Com razão a decisão agravada, pois a ausência de contestação oportunamente apresentada acarreta a preclusão para discussão de matéria de direito que poderia ter sido suscitada naquela fase processual, especialmente quanto à extensão dos encargos locatícios. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2025 14:24:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador